Tribunal: TJDFT
Processo: 0724474-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de pedido de habilitação nos autos, no qual requer-se a admissão da substituição dos réus FUAD NAMEN ZEGAIB e HERMÍNIA APARECIDA PELLEGRINI ZEGAIB (cedentes), por suas filhas, ora requerentes, SUZEL ZEGAIB MAGGI e SILMEA ZEGAIB (cessionárias), regularizando-se o polo passivo da presente ação, nos termos do art. 110 do CPC/2015, em face da comunicação do falecimento do Sr. FUAD NAMEN ZEGAIB. Intimada as partes embargantes/agravantes, FRANZ GEORGE KARL GRUBER e GLORIA CECÍLIA ALVAREZ DE GRUBER (ID48761901) para que se manifestassem sobre o pedido de habilitação nos autos, as mesmas não se opuseram. É o relatório do necessário. Pois bem. Conforme se pode observar na certidão de óbito do Sr. FUAD NAMEN ZEGAIB (ID 48136986), constam como filhos Paulo Sérgio, Suzel e Silmea, sendo que em análise primária, observa-se que o filho Paulo Sérgio não consta no pedido de habilitação nos autos. Ante o exposto, SUSPENDO o feito, nos termos artigo 689, do Código de Processo Civil, para determinar: a) Que os sucessores da parte embargada/agravada, FUAD NAMEN ZEGAIB, regularizem todos herdeiros que deverão constar como sucessores; b) Que tragam aos autos o deferimento da habilitação das CESSIONÁRIAS SUZEL ZEGAIB MAGGI e SILMEA ZEGAIB no polo ativo da ação de desapropriação indireta, em trâmite na 5a Vara Federal de Brasília-DF, em substituição ao credor FUAD NAMEN ZEGAIB, que se refere à Cessão de Direitos, que embasa o pedido de habilitação nos autos (porquanto não consta nos autos, o documento de no 6, da petição de ID 48136976); c) Que justifiquem a não apresentação do pedido de habilitação, nos autos de origem, desse agravo de instrumento; d) Que se manifestem sobre o interesse na presente habilitação, uma vez que a parte embargada/agravada, FUAD NAMEN ZEGAIB, sequer apresentou contrarrazões na presente demanda. Publique-se. Intimem-se.